Tribunal: TJDFT
Processo: 0708158-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708158-65.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR NASCIMENTO PUSSA DA SILVA, ANELITA RODRIGUES DA SILVA SANTOS, CARLOS VERONICA DOS SANTOS, ANTONIO FRANCISCO BEZERRA, WILSON RODRIGUES DA COSTA, CARLIENE DOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE BONIFACIO CAMPOS DA SILVA, PRISCILA MARIA XAVIER, CARLOS HENRIQUE FARIAS DA SILVA, CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA, ALZENIR ALVES DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA, CLAUDIA PEREIRA FARINHA, MARIA VERAS BEZERRA, FAZENDA GUARIROBA AGRAVADO: FRANCISCO SALES VASCONCELOS, LEONICE ALVES VASCONCELOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arthur Nascimento Pussa da Silva, Jose Bonifacio Campos da Silva, Anelita Rodrigues da Silva Santos, Carlos Veronica dos Santos, Claudia Pereira Farinha, Antonio Francisco Bezerra, Wilson Rodrigues da Costa, Carliene dos Santos Oliveira, Priscila Maria Xavier, Carlos Henrique Farias da Silva, Maria Veras Bezerra, Fazenda Guariroba, Carlos dos Santos Oliveira, Marcos Antonio Felix da Silva e Alzenir Alves de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (ID 114120879 do processo n. 0025643-57.2015.8.07.0003) que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Francisco Sales Vasconcelos e Leonice Alves Vasconcelos, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça dos réus. Em suas razões recursais (ID 33573532), sustentam os agravantes que, “ao serem questionados pelo Juízo para comprovação [da hipossuficiência], apresentaram suas CTPS, com o correspondente salário registrado, além de registro junto ao INSS, comprovando o ganho, função na área rural, sendo, portanto, pessoas pobres no aspecto legal, gozando do direito”. Ressaltam que “peticionaram informando que o valor determinado para a perícia [R$28.000,00 – vinte e oito mil reais] levaria os réus à impossibilidade de arcar com a produção da prova, razão da necessidade da concessão da justiça gratuita”. Alegam que a decisão impugnada “afasta a presunção que milita em favor da pessoa natural em relação ao benefício da justiça gratuita”. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. No mérito, pugnam pelo deferimento do benefício aos agravantes. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, o agravo de instrumento interposto se dirige, no conteúdo, contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão à gratuidade de justiça aos réus (ID 114120879). Compulsando os autos de origem, verifica-se que a aludida decisão interlocutória foi proferida em 31/1/2022, contra a qual não foi interposto recurso, ao tempo e modo oportunos. Os réus, ora agravantes, foram intimados do decisum pelo Diário Eletrônico no dia 3/2/2022 e apresentaram, em 3/3/2022, petição reiterando o mesmo pedido anteriormente realizado (ID 117177938). Em seguida, na decisão proferida em 4/3/2021, o indeferimento do pleito foi mantido, com os seguintes termos: “Ratifico integralmente os termos da decisão precedente que indeferiu a gratuidade de justiça aos requeridos” (ID 117275980). Nota-se que o magistrado a quo se limitou a preservar integralmente o pronunciamento judicial que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, o que permite inferir que o pleito formulado pelos réus/agravantes foi reputado como mero pedido de reconsideração. Diante desse cenário, considerando que este agravo de instrumento foi interposto tão somente em 16/3/2022, é possível concluir que a pretensão recursal dos agravantes é extemporânea, pois possuíam até 3/3/2022 para impugnar a decisão de ID 114120879, ultrapassando-se, pois, o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil[1]. Cabe ressaltar que a provocação do Juízo de origem visando à reconsideração da decisão proferida não reabre à parte a oportunidade de atacar o ato contra o qual não se conforma. Em outros termos, a reiteração do pedido de justiça gratuita formulado pelos agravantes e indeferido pelo Juízo de origem, sem apresentação de quaisquer fatos novos suficientes para sustentar a pretensão, não tem o condão de reiniciar, interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso que seria cabível contra a decisão que efetivamente versava sobre a gratuidade de justiça dos réus. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça aplicáveis à situação em análise, mutatis mutandis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Agravo não conhecido. (AgInt no AREsp 972.914/RO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 8/5/2017) PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA MESMO DEPOIS DE DADA OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. (...) 2. Apresentado o recurso após o prazo, forçoso é reconhecer a sua intempestividade. 3. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para o recurso cabível. Jurisprudência pacífica desta Corte. 4. Agravo interno não conhecido. (STJ, AgInt no AREsp 1.863.386/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Primeira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021) Na mesma linha, há precedentes deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, inclusive desta d. 2a Turma Cível, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE DE CABIMENTO. (...) 2. Com efeito, a questão apresentada pelo ora agravante já foi objeto de decisão pretérita nos autos de origem, não tendo sido objeto de insurgência por parte do ora agravante, operando-se a preclusão. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1312585, 07288826120208070000, Relatora: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1121667, 07076055720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO NÃO INTERPOSTO NO PRAZO REGULAR. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em embargos à execução, que indeferiu ao autor, o benefício de gratuidade judiciária, assim como o pedido de reconsideração da decisão que rejeitou a inclusão da empresa PBFRANCHISING LTDA no polo passivo dos embargos executórios. (...) 5. O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de recurso próprio. 5.1. Precedente jurisprudencial: “(...) O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. - Agravo não conhecido.” (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 972.914/RO, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 8/5/17). 6. Não existe qualquer óbice para que sejam praticados, concomitantemente, o pedido de reconsideração e a interposição do recurso (logicamente na hipótese onde é permitida a retratação). 6.1. O que é defeso é a parte requerer isoladamente o pedido de reconsideração para, somente após, em caso de indeferimento do pleito, manejar o recurso, na medida em que referido expediente não tem aptidão de sobrestar a fluência do prazo recursal. (...) (Acórdão n. 1243078, 07243334220198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 26/3/2022, quando expirado o prazo recursal, é intempestivo. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 18 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.003. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.